Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706092-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francimar Francisco da Silva em face da r. decisão (ID 43860078, fls. 58/60) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a reativação do perfil de motorista do Agravante na plataforma da parte Agravada. Alega que o desligamento da plataforma da parte Ré ocorreu de forma indevida. Informa que atua na função de motorista há 5 (cinco) anos, realizou mais de 10.000 (dez mil) viagens e coleciona diversos elogios. Destaca que em dezembro de 2022 a conta dele foi desativada sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível. Pontua que o ato da parte Agravada o está privando da atividade que lhe serve de sustento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja debloqueado o seu perfil de motorista. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Há que ser considerado que o próprio Agravante juntou aos autos a notificação enviada pela parte Agravada, que certifica a possibilidade de reativação da conta após o fim do processo aberto pela empresa (ID 43860078, fls. 26/27), o que impede concluir pela ofensa ao devido processo legal. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator